Tribunal: TJDFT
Processo: 0753696-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liquidação de sentença em autos apartados, nos autos de ação de divórcio litigioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a liquidação de sentença deve tramitar nos mesmos autos em que proferida a decisão ou se é necessária sua instauração em autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que, como regra, a liquidação deve ser realizada nos mesmos autos, salvo quando houver parte líquida e parte ilíquida na sentença, ou quando a apuração do valor demandar dilação probatória (art. 509, § 1o, CPC). 4. No caso concreto, a sentença determinou a partilha de bens e dos aluguéis auferidos a partir de determinada data, sendo necessária a apuração dos valores envolvidos, caracterizando hipótese de liquidação ilíquida. 5. A exigência de autos apartados visa a racionalização e organização processual, evitando tumulto na tramitação do feito original, conforme fundamentado na decisão recorrida. 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, quando há necessidade de apuração de valores, a liquidação deve tramitar em autos apartados para garantir a efetividade do procedimento (Acórdão n. 1398418, 0726520-52.2021.8.07.0000, TJDFT).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A liquidação de sentença deve tramitar em autos apartados quando a apuração do valor exigir dilação probatória, nos termos do art. 509, § 1o, do CPC. 2. A medida busca garantir a eficiência e a celeridade processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 1o, e 518.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1398418, 0726520-52.2021.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 02/02/2022.